Tribunal: TJDFT
Processo: 0708938-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0708938-39.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: ANTONIO SOARES DA NOBREGA FILHO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência incidental, interposto por BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, nos autos da execução de no 0736718-87.2017.8.07.0001, ajuizada em desfavor de ANTONIO SOARES DA NOBREGA FILHO, indeferiu o pedido de busca de bens e inclusão do nome do devedor no sistema CNIB e expedição de ofícios à SEFAZ/DF. Em seu arrazoado, em breve síntese, narra ter ajuizado ação de execução na origem em desfavor do agravado, não tendo até a presente data alcançado a satisfação do seu crédito. Diz que foram realizadas diligências com o intuito de localizar bens do executado passíveis de penhora, tendo todas restado infrutíferas. Aduz que requereu ao Juízo a realização de pesquisas sobre escrituras públicas ou particulares de promessas de compra e venda, cessão de direitos e compra e venda em nome do agravado, o que foi indeferido pela decisão agravada. Defende a possibilidade da realização das diligências, como a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda, como forma de localizar eventuais bens imóveis em nome do executado, cabendo ao judiciário efetivar os meios mais eficazes para efetivar a tutela executiva. Entende não ser razoável o indeferimento da medida postulada, tendo em vista que pode ela garantir a efetividade do processo de execução, simplificando a localização e constrição de bens. Sustenta que o entendimento do d. Magistrado a quo atenta contra os princípios da celeridade, duração razoável do processo e efetividade da execução. Colaciona jurisprudência em abono à sua tese. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela, determinando a inclusão do nome do agravado no sistema CNIB, além da expedição de ofício à SEFAZ. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, nos termos da liminar postulada. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (art. 995 do CPC). No caso, sem qualquer mais profunda análise meritória, considerando a existência de precedentes que amparam a pretensão do agravante quanto a possibilidade de expedição de ofício à SEFAZ/DF ((Acórdão 1321279, 07494786620208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 9/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)), não há como afastar a probabilidade do direito, impondo-se a concessão de efeito suspensivo até que o Colegiado se pronuncie, em julgamento de mérito, quanto a matéria. Ressalte-se o perigo de dano caso não deferido o efeito suspensivo ora requerido, uma vez que a execução na origem poderá ser arquivada, antes de definida a questão pelo colegiado e satisfeito o crédito do agravante. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, determinando o sobrestamento do processo originário até o julgamento do presente. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator